Tribunal: STJ
Processo: 0035809-79.2022.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023427 - MG (2025/0308728-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: BAUER AUGUSTO VIANA REIS - MG155338
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO, LESÃO
CORPORAL SIMPLES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52062235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 62be27a5-ba33-4e76-8229-720dede61dd3

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 62be27a5-ba33-4e76-8229-720dede61dd3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023427 - MG (2025/0308728-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: BAUER AUGUSTO VIANA REIS - MG155338
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO, LESÃO
CORPORAL SIMPLES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática em que não conheci do agravo

em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52062522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:29
Código de Controle do Documento: 352de7cc-1f56-43b4-b72d-dc35e56828b5

EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO
QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL SIMPLES E POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PEDIDO DE CASSAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO POPULAR.
INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. QUALIFICADO DO PERIGO COMUM
AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES DOLOSOS
CONTRA A VIDA PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
ADOÇÃO DE UMA DAS VERSÕES EXISTENTES. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO
DO CP FAVORÁVEIS. TERCEIRA ETAPA
ART. 59
DOSIMÉTRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 1o DO CP.
ART. 121,
FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Não é manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que chega à
conclusão que pode ser razoavelmente extraída do processo, somente se
autorizando a cassação do veredicto, por tal fundamento, quando for ele
absolutamente desautorizado pelo conjunto probatório. 2. Havendo elementos
de prova no sentido que o agente agiu impelido por forte emoção, ou por
relevante valor moral ou social, correto o reconhecimento do homicídio
privilegiado. 3. A qualificadora do perigo comum envolve contexto de exposição
de um número indeterminado de pessoas a uma situação de probabilidade de
danos, dentro da previsibilidade do réu. 4. Revelado pelos autos que o réu não
teve a intenção de atingir terceiro, possível a adoção de tese pelos jurados de
desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do
Juízo Comum, mormente por ser o Conselho de Sentença constituído por
pessoas leigas e que, portanto, não se pode exigir conhecimento sobre teses
jurídicas, tais como a “aberratio ictus”. 5. Sendo todas as circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal favoráveis, deve a pena-base ser
art. 59
aplicada no mínimo legal, mormente quando razoável e necessária à
reprovação e prevenção do delito. 6. Havendo certa desproporcionalidade na
reação do acusado à injusta provocação da vítima, deve ser estabelecida a
fração de redução no patamar mínimo pelo reconhecimento do privilégio
disposto no
§ 1o do CP.
art. 121,
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.033-
1.040).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA52062522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:29
Código de Controle do Documento: 352de7cc-1f56-43b4-b72d-dc35e56828b5

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a
Entretanto, a parte agravante deixou
Súmula n. 7/STJ.
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:29
Código de Controle do Documento: 352de7cc-1f56-43b4-b72d-dc35e56828b5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308728-4
AREsp 3.023.427 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00358097920228130313 0313072339408 10000241959246000
10000241959246001 10000241959246002 10000241959246003
10000241959246004 2022043157160001 313072339408 358097920228130313
50241049620228130313
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: BAUER AUGUSTO VIANA REIS - MG155338
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: BAUER AUGUSTO VIANA REIS - MG155338
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054498544=0434902@
2025/0308728-4 - AREsp 3023427 Petição : 2025/0100717-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:31:44
Código de Controle do Documento: 6AC4AB02-5D40-47E5-8FD0-526AF2D42D21